Tribunal: TJDFT
Processo: 0714901-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO ESGOTAMENTO DAS OPÇÕES TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TEMA N° 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional.
2. É dever do Estado fornecer medicamentos, ainda mais se registrados e padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento da paciente que não possui condições de adquiri-los e cuja pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. A sentença reputou não configurados os requisitos cumulativos da imprescindibilidade do tratamento proposto e da inexistência de opções terapêuticas padronizadas, tendo o NATJUS considerado a demanda não justificada ante a existência de outras estratégias medicamentosas disponíveis, sobretudo padronizadas pelo SUS, que não foram utilizados pela requerente.
4. A sentença está alinhada com o Tema 106 do STJ, onde a referida Corte ao julgar o Recurso Especial no 1.657.156/RJ, estabeleceu que o poder público é obrigado a conceder medicamentos mesmo que não estejam incorporados em atos normativos do SUS, desde que cumpridos três requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Assim, não basta a prescrição médica para que o paciente tenha acesso a medicamento não padronizado; é necessária a comprovação de ineficácia e de imprescindibilidade, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
6. Os argumentos da apelante não foram aptos a afastar o fundamento da r. sentença acerca da existência de outras opções de tratamento sistêmico disponíveis no SUS que não foram testadas pela paciente. Eventual condenação do ente público demandaria (i) pleito de medicamento disponível no SUS ou (ii) comprovação exauriente de que os tratamentos previstos no SUS foram ineficazes.
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.